Tribunal: TJSP
Processo: 1011046-44.2016.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Sentença de parcial procedência. Inconformismo das requeridas. Preliminar de ilegitimidade de parte. Não acolhimento. Solidariedade na cadeia de fornecimento, consoante artigo 7o, parágrafo único, do CDC. No mérito, pretensão à majoração do percentual de retenção de 30% e, sucessivamente, 25% dos valores

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Sentença de parcial procedência. Inconformismo das requeridas. Preliminar de ilegitimidade de parte. Não acolhimento. Solidariedade na cadeia de fornecimento, consoante artigo 7o, parágrafo único, do CDC. No mérito, pretensão à majoração do percentual de retenção de 30% e, sucessivamente, 25% dos valores pagos. Parcial acolhimento. Percentual de retenção majorado para 25%, nos termos do julgado recente do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.723.519/SP). Termo inicial dos juros a contar do trânsito em julgado. Desistência do negócio partiu da compradora. Sentença parcialmente reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000055124
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do(a) Apelação Cível
no 1011046-44.2016.8.26.0604, da Comarca de Sumaré, em que é apelante QUEIROZ
GALVÃO STAR DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA, é apelada LIVIA
DOS SANTOS MACHADO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do(a) Relator(a), que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente) e COELHO MENDES.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1011046-44.2016.8.26.0604
(A)
Pág. 2/6
VOTO No 8893
No Processo - Classe:
1011046-44.2016.8.26.0604 - Apelação Cível
Origem:
Comarca de Sumaré
Juiz(a) de 1o Grau:
André Gonçalves Fernandes
Partes:
Apelante: Queiroz Galvão Star Desenvolvimento Imobiliário
Ltda
Apelado: Livia dos Santos Machado
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C
RESTITUIÇÃO DE VALORES. COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL. Sentença de parcial procedência. Inconformismo
das requeridas. Preliminar de ilegitimidade de parte. Não
acolhimento. Solidariedade na cadeia de fornecimento,
consoante artigo 7o, parágrafo único, do CDC. No mérito,
pretensão à majoração do percentual de retenção de 30% e,
sucessivamente,
25%
dos
valores
pagos.
Parcial
acolhimento. Percentual de retenção majorado para 25%,
nos termos do julgado recente do Superior Tribunal de
Justiça (REsp 1.723.519/SP). Termo inicial dos juros a
contar do trânsito em julgado. Desistência do negócio
partiu da compradora. Sentença parcialmente reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de Apelação interposta contra a r. sentença proferida às fls.
143/145 nos autos da Ação de Rescisão Contratual c.c. Restituição de Valores proposta
por Lívia dos Santos Machado em face de Queiroz Galvão Star Desenvolvimento
Imobiliário e Outra, a qual julgou parcialmente procedente o feito.
A r. sentença declarou rescindido o contrato, condenando a parte
requerida ao ressarcimento de 90% do valor efetivamente pago pela parte autora relativo
às parcelas do imóvel, totalizando o montante histórico de R$ 18.028,64, atualizado
desde cada desembolso, com juros de mora desde a citação, deduzida a comissão de
corretagem.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1011046-44.2016.8.26.0604
(A)
Pág. 3/6
Em virtude da sucumbência, condenou as requeridas ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por
cento) sobre o valor total da condenação, consoante o disposto no artigo 85, § 2o, do
CPC.
Os Embargos de Declaração opostos pelas requeridas não foram
acolhidos (fls. 152/153).
Inconformadas, as requeridas apelaram (fls. 155/177).
A correquerida “Queiroz Galvão Gold” arguiu preliminar de
ilegitimidade de parte, afirmando que não fazia parte do contrato entabulado, não
possuindo relação jurídica com a autora, não havendo responsabilidade solidária.
No mérito, entendiam que pelo fato de o distrato ter ocorrido por
vontade da adquirente, em razão de não mais possuir condições de suportar com o
pagamento do imóvel adquirido, seria razoável a majoração do valor de retenção para
30% dos valores pagos ou ao menos 25%.
Em consequência, pugnaram pelo termo inicial dos juros a partir do
trânsito em julgado e não da citação, conforme estabelecido na r. sentença.
Por fim, requereram a reforma da r. sentença com inversão do ônus
sucumbencial.
O recurso foi regularmente processado, com oferta de contrarrazões
(fls. 182/189).
É O RELATÓRIO.
O recurso comporta parcial provimento.
O único recurso interposto foi o das requeridas (fls. 155/177).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1011046-44.2016.8.26.0604
(A)
Pág. 4/6
Inicialmente, deve ser afastada a preliminar de ilegitimidade de parte
da construtora “Queiroz Galvão Gold Desenvolvimento Imobiliário Ltda”.
Isso porque manifesta a relação de consumo no caso em análise,
regida pelos artigos 2o e 3o, do CDC.
Com efeito, a empresa “Queiroz Galvão Gold” fazia parte da mesma
cadeia de fornecimento da requerida “Queiroz Galvão Star”, prevista pelo artigo 7o,
parágrafo único do CDC, sendo solidariamente responsável perante a autora.
No mérito, o inconformismo das requeridas reside no percentual de
retenção de valores pagos pela autora, pretendendo a majoração para 30% e,
sucessivamente, 25% e também no tocante ao termo inicial dos juros, devendo ser
computado a partir do trânsito em julgado e não da citação, conforme decidido.
A r. sentença decidiu pela retenção de 10% do preço pago pela autora,
entretanto, tendo ocorrido a culpa da compradora pela rescisão do contrato, razoável a
retenção de 25% do importe pago, a fim de evitar desequilíbrio contratual.
Neste sentido, o julgado recente do Superior Tribunal de Justiça:
“(...)
2.
Hipótese
em
que,
ausente
qualquer
peculiaridade, na apreciação da razoabilidade da
cláusula penal estabelecida em contrato anterior à Lei
13.786/2018, deve prevalecer o parâmetro estabelecido
pela
Segunda
Seção
no
julgamento
dos
EAg
1.138.183/PE, DJe 4.10.2012, sob a relatoria para o
acórdão do Ministro Sidnei Beneti, a saber o percentual
de retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos
valores
pagos
pelos
adquirentes,
reiteradamente
afirmado por esta Corte como adequado para indenizar
o construtor das despesas gerais e desestimular o
rompimento unilateral do contrato. Tal percentual tem
caráter indenizatório e cominatório, não havendo
diferença, para tal fim, entre a utilização ou não do bem,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1011046-44.2016.8.26.0604
(A)
Pág. 5/6
prescindindo também da demonstração individualizada
das despesas gerais tidas pela incorporadora com o
empreendimento.” (REsp 1.723.519/SP, 2a Seção,
Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, j. 02/10/2019)
No mais, em relação ao termo inicial do trânsito em julgado dos juros
legais, razão assiste às requeridas.
A r. sentença fixou a incidência dos juros a partir da data da citação.
Contudo, respectiva incidência deve ocorrer a partir do trânsito em
julgado da r. sentença, consoante entendimento consolidado no Superior Tribunal de
Justiça:
“na hipótese de resolução contratual do compromisso de
compra e venda por simples desistência dos adquirentes,
em que postulada, pelos autores, a restituição das
parcelas pagas de forma diversa da cláusula penal
convencionada, os juros moratórios sobre as mesmas
serão computados a partir do trânsito em julgado da
decisão”.
Portanto, a r. sentença deve ser reformada quanto ao percentual de
retenção, majorando-o para 25% dos valores efetivamente pagos pela autora e quanto
ao termo inicial dos juros legais, passando a correr a partir do trânsito em julgado,
considerando a desistência da compradora.
A condenação da empreiteira à sucumbência deve ser mantida, pois
restou vencida em maior extensão do pedido inicial.
De todo modo, considerando o contido no §11 do artigo 85 do Código
de Processo Civil e o parcial acolhimento do recurso da empreiteira, impõe-se a
manutenção do percentual relativo aos honorários advocatícios (15% do valor da
condenação) arbitrando-se o equivalente a 10% da diferença entre o valor da causa e o
valor da condenação em face da parte autora, em favor dos patronos da construtora.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1011046-44.2016.8.26.0604
(A)
Pág. 6/6
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao recurso,
nos termos da fundamentação.
SÍLVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora